Tribunal: TJDFT
Processo: 0724017-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724017-24.2022.8.07.0000 RECORRENTES: BENJAMIM ZANDONADI, SOLANGE ROCHA FARIA ZANDONADI RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALOR ELEVADO DEPOSITADO. CAUÇÃO. DISPENSA. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE PODE RECONHECER A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA CONHECER DA DEMANDA. 1. É cabível o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, nos termos do artigo 520, caput, do Código de Processo Civil. 2. O artigo 520, inciso IV, do CPC, dispõe que, em regra, o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. 2.1. A caução é dispensada por força do disposto no artigo 521, inciso IV, do Código de Processo Civil quando pender o agravo do artigo 1.042 do mesmo diploma legal. 2.2. De acordo com o parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil será mantida a exigência de garantia quando sua dispensa puder resultar manifesto risco de grave dano de difícil ou incerta reparação. 3. No caso concreto, a caução deve ser mantida, na forma prevista no parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, porquanto trata-se de levantamento de montante elevado. A hipótese de acolhimento do agravo interposto nos autos 0738684-49.2021.8.07.000 poderá resultar no reconhecimento da incompetência do Justiça Comum do Distrito Federal, uma vez que se pretende a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, o que, a seu turno, poderia ensejar a atração da competência da Justiça Federal, em conformidade com o artigo 105 da Constituição da República e eventual modificação do quantum debeatur. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil, defendendo a indevida exigência de apresentação de caução para o levantamento dos valores depositados em juízo, sob o fundamento de que há agravo em recurso extraordinário pendente de julgamento. Aduzem que, caso seja provido o recurso extraordinário, a parte recorrida deverá apenas completar os valores devidos aos insurgentes. Acrescentam que a matéria discutida no mencionado recurso é de ordem infraconstitucional, conforme reconhecido pelo STJ e atestado em certidão de objeto e pé. Por fim, pugnam para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUCAS BRAGA MARIN, OAB/MT 16.300, EDUARDO CARVALHO GONÇALVES, OAB/MT 19.989, e BRUNO CESAR MORAES COELHO, OAB/MT 24.543 (ID 40726239). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 521, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora decidiu, in verbis: No caso em análise, verifica-se que houve interposição de agravo em recurso especial, nos termos do artigo 1.042 do Código de Processo Civil nos autos 0738684-49.2021.8.07.0000, associado aos presentes, pendente de julgamento. Entretanto, consoante ressaltado na decisão monocrática acima transcrita, a hipótese de acolhimento do agravo interposto nos autos 0738684-49.2021.8.07.0000, poderá resultar no reconhecimento da incompetência do Justiça Comum do Distrito Federal, uma vez que se pretende a inclusão da União e do Banco Central do Brasil no polo passivo da demanda, o que, a seu turno, ensejaria a atração da competência da Justiça Federal, em conformidade com o artigo 105 da Constituição da República. Por conseguinte, a par de, em regra, ser desnecessária a fixação de caução para levantamento da quantia depositada em hipóteses de pendência de julgamento do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, verifica-se que o caso do autos melhor se amolda à excepcionalidade do parágrafo único do artigo 521 do Código de Processo Civil, isso porque se trata de levantamento de valor elevado, representado por título executivo judicial que poderia sofrer alteração, com a eventual revisão do valor da condenação. Desse modo, a dispensa da caução poderá resultar em dano grave ou de difícil reparação, dado que o agravado poderia ter dificuldades em resgatar valores levantados sem a prestação da caução (ID 39038348). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que os advogados indicados já se encontram devidamente cadastrados. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005